Tribunal: TJDFT
Processo: 0748917-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1.113 DO STJ. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir a diferença entre o valor pago de ITBI e o valor devido com base na negociação realizada, isto é, o valor de R$ 3.156,99. Nas suas razões recursais, o recorrente discorre sobre a legalidade da base de calculo arbitrada pela administração pública e afirma que base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, e não o valor do negócio jurídico. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, em sede de pedido contraposto, pela instauração de processo administrativo para lançar o tributo de acordo com o valor de mercado apurado nos presentes autos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53499156) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 53499161).
3. O Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos (art. 38, CTN). Aliado ao dispositivo mencionado, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que trata do ITBI no âmbito do Distrito Federal, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148 do CTN.
4. A questão foi pacificada, no mesmo sentido, em tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastado pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
5. Analisando os autos e os documentos anexados pelo réu, não é possível observar o processo administrativo regular citado pelo artigo 148 do CTN. Os únicos documentos anexados pelo réu, em contrarrazões, demonstram simples arbitramento do imposto com base de cálculo arbitrada unilateralmente pela Administração Pública (ID 53499148). Tal fato não inaugura processo administrativo, não sendo observado, portanto, o requisito previsto no Código Tributário Nacional.
6. O recorrido, por sua vez, comprovou que o valor pactuado foi de R$ 99.200,00 (ID 53499141), devendo ser este valor considerado como base de cálculo. O arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme o artigo 148 do CTN. Precedente TJDFT: Acórdão N. 1387869, 0743818-09.2021.8.07.0016, Data de Julgamento: 22/11/2021, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Publicado no DJE : 02/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Pelo exposto, irretocável a sentença do juízo a quo ao averiguar o equívoco na cobrança do tributo, uma vez que não há processo administrativo fiscal esclarecendo os critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo.
8. Por fim, não deve ser conhecido o pedido contraposto (art. 31 da Lei 9.099/95) consistente na declaração do direito do fisco de instaurar processo administrativo, independentemente da procedência do pedido, já que não foi abordado na contestação, tratando-se de inovação recursal. Recurso não conhecido nesta parte.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.